Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702994-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D &amp; R CONSTRUCAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, D&amp;R Construção de Imóveis Ltda, em face de decisão que deferiu dilação de prazo para recolhimento das custas iniciais, bem como reiterou a determinação de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Em suas razões, a agravante pleiteia novamente a concessão de gratuidade de justiça, pedido que já foi indeferido na origem e, em sede recursal, se encontra pendente de julgamento definitivo (no 0702267-92.2024.8.07.0000). Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 203, § 2o, do CPC define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. O pronunciamento judicial agravado não tem cunho decisório, pelo que não cabe recurso. Em que pese, na origem, tenha sido denominado de “decisão”, trata-se de despacho de mero expediente, que apenas reiterou os termos de decisão anteriormente prolatada e estendeu o prazo para cumprimento das respectivas determinações. Ainda que o STJ tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), a ausência de conteúdo decisório do provimento inviabiliza a interposição do recurso. Nesse sentido, eis um julgado desta colenda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho que nada proveu, ante a ausência de conteúdo decisório. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição de recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1414011, 07071976120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J